Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por RODRIGO DINIZ CABRAL em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau, ao sanear o feito de origem, indeferiu, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de denunciação da lide, deduzido pela ré, ora agravante, para o ingresso no feito do “estabelecimento que recebeu o crédito oriundo do contrato de financiamento ora impugnado, Adão Ismar M Formozo ME.”. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o cabimento da denunciação da lide da “concessionária/reveda/lojista”, isto é, da “empresa intermediadora” do negócio jurídico envolvendo a alienação do veículo à autora da ação originária. A agravante defendeu a aplicação das normas insculpidas no art. 125, inciso II, do CPC, ou, subsidiariamente, a aplicação dos artigos 114, 338 e 339 § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a denunciação da lide, nos moldes vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não se fazem presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Isso porque, com a produção dos efeitos da decisão agravada, não há o risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto a ora agravante não está impedida de demandar contra quem, por força de contrato, seja a responsável pelo pagamento de eventual indenização à parte autora, ora agravada. De igual modo, não há probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que a agravante não demonstrou a relevância da fundamentação recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. Propriamente, o instituto da denunciação da lide não é cabível no presente caso, uma vez que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros na hipótese descrita nos autos. Deveras, é assente o entendimento quanto a não admissão de denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. Destarte, não há como acolher o pleito da agravante, uma vez que tal pretensão encontra impedimento legal, à luz do que dispõe o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ausentes os requisitos inerentes ao provimento acautelatório, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora